Tribunal: TJES
Processo: 5008694-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008694-05.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: TRANSPORTES ICONHA S.A e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008694-05.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
TRANSPORTES ICONHA S.A

EMBARGADO:
FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Transportes Iconha S.A. contra acórdão que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, reconheceu excesso de execução e determinou: (i) a aplicação da Taxa Selic como juros moratórios, vedada sua cumulação com correção monetária; (ii) a incidência da multa contratual de 10% apenas sobre o valor do contrato; e (iii) a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência sobre o saldo apurado, com juros a partir da intimação para pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios formais de omissão e contradição quanto: (i) à observância da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC; (ii) à correta fixação dos honorários advocatícios e ao critério de incidência dos juros de mora; (iii) à aplicação da Taxa Selic como índice de atualização e juros moratórios; (iv) à indevida rediscussão do mérito da decisão anterior; e (v) à omissão quanto aos arts. 10, 489, 505, 966 e 1.022 do CPC e art. 404 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura contradição quanto à aplicação do art. 942 do CPC, pois a técnica de julgamento ampliado não se aplica a agravos de instrumento manejados para objurgar decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

4. Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão assentou a incidência dos juros de mora a partir da intimação no cumprimento de sentença, em consonância com a jurisprudência do STJ para hipóteses de fixação percentual sobre o valor da condenação.

5.
A utilização da Taxa Selic como índice de juros moratórios é compatível com o art. 406 do CC e encontra respaldo na jurisprudência atual do STJ e do TJES, afastando a alegação de omissão sobre o art. 404 do CC.

6. A matéria relativa ao cálculo do valor executado, incluindo incidência de juros, multa e honorários, não se encontra acobertada pela coisa julgada, sendo passível de rediscussão em sede de embargos de declaração com efeitos infringentes,
não ocorrendo, assim, violação aos arts. 505 e 966 do Código de Processo Civil.

7.
Não houve violação ao contraditório ou ausência de fundamentação, pois o embargante apresentou manifestação nos recursos anteriores, e o acórdão enfrentou pormenorizadamente os argumentos devolvidos, afastando a alegada omissão dos arts. 10, 489 e 1.022 do CPC.

8.
Não houve rediscussão indevida do mérito
no recurso primitivo
, mas sim a correção de omissões relevantes com base nos próprios fundamentos legais invocados pela parte, sendo lícito o manejo de embargos de declaração com efeitos infringentes, conforme admite a jurisprudência.

9. Configura-se o caráter protelatório do recurso, por reiterar argumentos rejeitados e não apontar vício sanável, autorizando a aplicação da multa de 2% nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
. Embargos de declaração conhecidos e não providos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

A técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC não se aplica ao agravo de instrumento interposto na fase de cumprimento de sentença.

A fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor da condenação autoriza a incidência de juros de mora apenas a partir da intimação do devedor no cumprimento de sentença.

A Taxa Selic é índice adequado para cálculo de juros de mora nos termos do art. 406 do Código Civil.

O cálculo do valor da execução, incluindo juros, multa e honorários, pode ser discutido por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes, não havendo violação aos arts. 505 e 966 do CPC.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e, quando manejados com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 85, 404, 489, 505, 942, 966, 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 404.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.624/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.452.374/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 31.03.2025, DJe 04.04.2025; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.668.608/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 07.04.2025, DJe 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008694-05.2022.8.08.0000

EMBARGANTE:
TRANSPORTES ICONHA S.A

EMBARGADO:
FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração

interpostos por
Transportes Iconha S.A.
, eis que
inconformada
com o acórdão
de Id 8580048, que deu provimento aos aclaratórios manejados por
FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, ora embargada, para
sanear as omissões identificadas e, conferindo-lhe efeitos modificativos, acolher em parte a

impugnação ao cumprimento de sentença e, com efeito, reconhecer

o excesso de execução para determinar: I
) a incidência dos juros moratórios pela
“
Taxa Selic” sobre as parcelas inadimplidas do contrato, vedada a sua cumulação com correção monetária; b) que a multa de 10% (dez por cento) incida apenas

sobre o valor do contrato; defeso

a sua cumulação com juros moratórios; c) que os honorários advocatícios de sucumbência incidam sobre o saldo apurado, com a fluência dos juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprimento da sentença.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) há contradição no acórdão, uma vez que houve voto divergente e não se observou o disposto no art. 942 do CPC quanto à ampliação do julgamento; (
ii
) houve omissão quanto à correta aplicação do art. 85 do CPC, já que os honorários advocatícios foram fixados com base no proveito econômico e não conforme o precedente utilizado; (
iii
) omitiu-se o acórdão sobre o disposto no art. 404 do Código Civil, ao fixar juros de mora com base na Taxa Selic, contrariando jurisprudência consolidada do TJES que adota 1% ao mês; (
iv
) é necessária a manifestação expressa sobre os artigos 10, 489 e 1.022 do CPC, uma vez que os embargos de declaração foram utilizados de forma indevida para modificar o mérito da decisão anterior; e que (
v
) houve omissão quanto ao disposto nos arts. 505 e 966 do CPC, que vedam a rediscussão da matéria já julgada fora das hipóteses legais.

Quanto ao primeiro fu
ndamento, sem razão o embargante, porquanto, em análise do acórdão recorrido, verifica-se que todos os eminentes vogais acompanharam o voto de relatoria.

Não bastasse, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela inaplicabilidade da dinâmica do art.942 do Código de Processo Civil aos agravos de instrumento interpostos para combater decisões proferidas na fase de processos cumprimento de sentença, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 942, § 3º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES. [...].
2. A jurisprudência desta Corte firmou a compreensão de que a técnica de ampliação de julgamento prevista no art. 942, II, § 3º, do CPC/2015 somente será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgar antecipadamente o mérito da demanda, circunstância que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige apenas às ações de conhecimento, não se aplicando ao processo de execução e, por extensão, ao cumprimento de sentença, como no caso dos autos. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.975.624/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp n. 1.854.579/DF
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020;
AgInt no REsp n. 1.828.365/PR
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 10/3/2020.

Destarte, inexiste a apontada contradição.

A seguir, sustenta a embargante que houve omissão quanto à correta aplicação do art. 85 do CPC, já que os honorários advocatícios foram fixados com base no proveito econômico e não conforme o precedente utilizado, isto é,
EDcl no REsp n. 1.539.689/DF.

Entretanto,
na sentença exequenda
os honorários advocatícios de sucumbência foram
fixado
s com base em

percentual sobre
o valor da condenação,
motivo pelo qual o termo inicial da incidência dos juros de mora deve ser a data da intimação do embargado/devedor no cumprimento de sentença, uma vez que não há mora antes do início dessa fase processual.

A propósito, colaciono outro
s
procedente
s
do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
1. A compreensão consolidada nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que os juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios são contados a partir da intimação para pagamento na fase de cumprimento de sentença. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024; AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2.094.163/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.452.374/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. [...]
.3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando a condenação em honorários advocatícios é estabelecida em percentual sobre o valor do débito executado atualizado, os juros moratórios no cumprimento de sentença serão cobrados a partir da intimação do devedor para pagamento.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.647.259/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 11/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE A EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA OU NA EXECUÇÃO ESPECÍFICA DOS HONORÁRIOS.
1. Os juros de mora sobre os honorários advocatícios só incidem com a intimação para pagamento no cumprimento de sentença ou na execução específica dos honorários. Não há corrosão de seu valor com o tempo, pois deve ser calculado com base no débito originário corrigido e acrescido de juros, conforme o título que deu suporte à execução inicial.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 887.644/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 18/11/2016.)

Assim,
não identificada
omissão, mas, novamente, tentativa de rediscussão.

Em progressão,
também não socorre o embargante a
alega
ção de omissão n
o acórdão recorrido sobre o disposto no art. 404 do Código Civil,
entendendo por equivocada a
fixa
ção de
juros de mora com base na Taxa Selic,
porquanto ela é hodiernamente adotada pela
jurisprudência
deste Tribunal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – O colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal têm se manifestado no sentido de que os juros moratórios aludidos no art. 406 correspondem à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, que já agrega a atualização monetária.
[...]. (Agravo de Instrumento, 5002081-95.2024.8.08.0000, Relator
:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
4ª
CÂMARA CÍVEL, Data: 02/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - OMISSÃO - ÍNDICE DE JUROS E DE CORREÇÃO - TAXA SELIC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação - Inteligência da Súmula nº 254, do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nas ações indenizatórias, tanto nos danos morais, quanto nos danos materiais, aplica-se a taxa SELIC como referencial para os juros de mora.
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando a utilização da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora referentes ao cumprimento de sentença. (Agravo de Instrumento, 5013374-96.2023.8.08.0000, Relator
:
HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/10/2024).

Melhor sorte também
não contempla a embargante no que se refere a
omissão quanto ao disposto nos arts. 505 e 966 do CPC, que vedam a rediscussão da matéria já julgada fora das hipóteses legais.

E assim afirmo
, porque assentado no acórdão recorrido, inclusive com julgados do STJ,
que a preclusão
temporal

não incide quanto a forma em que se opera o cálculo aritmético para
definição
dos
exatos
valores
devidos pelo executado
,
a sua harmonia com o título executivo,
bem com
para definição dos juros e correção monetária incidentes sobre o débito principal e os honorários advocatícios de sucumbência, admitindo-
se
, com efeito, a sua cognição através de embargos de declaração
com efeitos infringentes, o que afasta, outrossim, a alegada violação ao art.1.022 do Código de Processo Civil.

Não se cogita também de afronta aos arts.10 e 489, §1º, inciso IV do Código de Processo Civil, pois o embargant
e exerceu o contraditório em ambos os recursos (Ids 3375391 e 6488878), enfrentado o acórdão recorrido de forma pormenorizada os fundamentos devolvidos a este Tribunal, saneando, inclusive, as várias omissões identificadas quando do julgamento do agravo de instrumento.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por fim, considerando a tentativa com o presente recurso de reinaugurar fundamentos já dirimidos no acórdão recorrido, entendo que é caso de aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.
[...].
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à modificação do julgado, salvo para corrigir os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se observa no caso concreto. 9. A reiteração de argumentos já analisados nos recursos anteriores caracteriza o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, podendo ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

[...].
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.608/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO EXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Sendo o recurso manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 1.601.042/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido,
aplicando ao Embargante
multa de
2
% sobre o valor
atualizado da causa
, a teor d
o art.1.026, §2º do CPC/2015
.

É como voto.

DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.